Tribunal: TJSP
Processo: 1002986-39.2016.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – OMBRO DIREITO E COLUNA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REPETIÇÃO DA PERÍCIA – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – OMBRO DIREITO E COLUNA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REPETIÇÃO DA PERÍCIA – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação.

MÉRITO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO – Provada pericialmente a inexistência de moléstia profissional incapacitante, descabe indenização acidentária, máxime quando sequer há nexo entre a afecção e o labor.

Preliminar afastada – Sentença mantida – Recurso desprovido.